Tribunal: TJES
Processo: 5000021-54.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-54.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
– Ú
NICA
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
DISPONÍVEL AO
CONSUMIDOR
EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS QUE COMPROMETIAM A SUA MARGEM CONSIGNÁVEL
– CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, prevê que a soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para utilização para saque por meio de cartão de crédito.

2
.
Na situação dos autos, observa-se que o recorrente subscreveu a “proposta de adesão – cartão de crédito consignado”. Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula VI, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado.

3
.
Embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrido era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, é imperioso salientar que o holerite apresentado no momento da contratação demonstra que o recorrente já possuía, pelo menos, 02 (dois) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

4
.
Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época de contratação do empréstimo, o recorrente possuía, ao menos R$ 235,40 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 880,40 – oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que cerca de 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o cartão era a única forma de utilizar a margem consignável a ele disponível para esta modalidade de contratação, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já quase totalmente comprometida.

5
.
Deste modo, é possível vislumbrar pelo contexto delineado que o consumidor, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

6
.
Portanto, considerando que o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ele disponível naquele momento, em virtude do quase total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO BORGES DA SILVA
em face da r. sentença do evento 8806095, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, atual denominação do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do pagamento, por se tratar de parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8806104, o apelante alega, em síntese, que: I) “
Ao tempo do ajuizamento da presente ação desconhecia detalhes da eventual contratação. Contudo, com a contestação apresentada verificou-se que consistia em contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável que não é utilizado para pagamento de dívida
” (fl. 03); II) “
embora alegado pelo Juízo a quo a cessação dos descontos no benefício do apelante, ficou demonstrado que não houve interrupção do débito por parte do apelado
” (fl. 04); III) “
assim como a maioria dos vitimados pelas instituições financeiras da forma acima exposta, é idoso, o que facilita confundir e manter o mesmo em erro. E, nesse cenário, é de se concluir que a apelante nunca desejou realizar qualquer operação por meio do cartão de crédito (saque utilizando-se do limite). Até porque, se tivesse plena consciência dos termos do contrato, como descreve o apelado na contestação, ainda assim a abusividade existiria, uma vez que a forma em que o negócio jurídico foi operacionalizado (saque no limite no cartão de crédito e desconto automático apenas do “mínimo” da fatura em folha de pagamento de benefício, para daí gerar, sabiamente, um reempréstimo no cartão rotativo com taxas exorbitantes), estabelece uma situação de completa desvantagem ao consumidor
” (fl. 04); IV) “
é de fácil conclusão a ocorrência de indução em erro do contratante, que por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de “saque no cartão de crédito”, reconhece-se a irregularidade da contratação e, por consequência os encargos incidentes sobre a operação
” (fls. 04/05); V) “
o fato de a apelante ter, ou não, efetuado compras no cartão de credito não torna o negócio legal, como entendeu o Magistrado de piso
” (fl. 06); VI) “
a cada desconto que incide sobre o benefício, o que o idoso pensa é que está pagando a parcela do empréstimo supostamente contratado. Entretanto, o valor corresponde apenas a juros e encargos cobrados pelo banco em decorrência do saque efetuado no limite disponível do cartão de crédito, impossibilitando a quitação da dívida e tornando-a impagável
” (fl. 07); VII) “
diante do inquestionável, erro essencial em face do contrato, não resta outra alternativa ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado. E, como consequência o reconhecimento do dano patrimonial experimentado e também a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente
” (fl. 09); VIII) “
Não há duvidas que tal situação, ainda que indiretamente, repercutiu na esfera extrapatrimonial da apelante, causando-lhe fundadas preocupações e insegurança, totalmente dissociada da pretensão que almejava, razão pela qual deve o apelado ser condenado na obrigação de indenizar por danos morais em decorrência do ato praticado., essencialmente em razão da indução do consumidor para, em erro, efetivar contratação de um negócio jurídico extremamente oneroso
” (fl. 10).

Rememoro que
SEBASTIÃO BORGES DA SILVA

ajuizou a demanda de origem buscando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (evento 8806044) com a consequente declaração de inexistência de débitos relacionados ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que o recorrente subscreveu a “proposta de adesão – cartão de crédito consignado”.

Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula VI, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 03 do evento 8806061):

VI. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO:

Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável – RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamentos do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.

Assim, embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrido era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, é imperioso salientar que o documento colacionado à fl. 12 do evento 8806061 demonstra que o recorrente já possuía, pelo menos, 02 (dois) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época de contratação do empréstimo, o recorrente possuía, ao menos R$ 235,40 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 880,40 – oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que cerca de 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o
cartão
era
a única forma de utilizar a margem consignável
a
ele disponível para esta modalidade de contratação
, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já quase totalmente comprometida.

Deste modo, é possível vislumbrar, pelo contexto delineado, que o consumidor, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, era a única operação possível ao recorrente no momento da contratação.

Ad argumentadum tantum,
saliento que em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia.

Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, sendo que essa era a única forma que existia para que o recorrente viesse a obter os valores que desejava da instituição financeira.

O fato do recorrente ser pessoa alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque o recorrente já havia contratado outros empréstimos e, portanto, conhecia os termos de contratação.

Anoto, ainda, que a despeito do recorrente afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade, com a prova de que os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Portanto, considerando que o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ele disponível naquele momento, em virtude do quase total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de o apelante estar amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO CONVERGENTE

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO BORGES DA SILVA
contra a sentença
que
julgou improcedente a pretensão formulada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., atual denominação do BANCO CETELEM S.A.
.

O eminente relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao apelo
interposto

e, p
ara tanto, salientou

que
“o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ele disponível naquele momento, em virtude do quase total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda”.

Assim, considerando que
a presente demanda apresenta pontos que destoam daqueles casos que, ordinariamente, vem chegando a esse e. Tribunal Estadual, pois o ora apelante já possuía, pelo menos, 02 (dois) empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito questionado, o que permite a conclusão de que conhecia as diferentes modalidades de contratação,
e,

à época da contratação, o apelante já havia comprometido, aproximadamente, 30% dos seus proventos de aposentadoria com a contratação de empréstimos consignados, o que indica que o cartão de crédito consignado se mostrou como a única forma de obter o crédito pretendido,
acompanho o voto do ilustre Relator.

É como voto.